Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-56.2020.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000309-56.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WALLESON SANTOS DA SILVA - CPF: 062.668.741-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 006.477.711-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000309-56.2020.8.11.0087

APELANTE: WALLESON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO] NA SUA FORMA TENTADA E FURTOS QUALIFICADOS [MEDIANTE ESCALADA E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(I)
EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SOMENTE NÃO CONSUMOU O DELITO POR NÃO TER ENCONTRADO DINHEIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA-VÍTIMA;
(II)
NO QUE TANGE AOS CRIMES CONSUMADOS: ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO ELABORADO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ALIADO AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COMPROVANDO A ESCALADA E O ARROMBAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de furto qualificado tentado para o de dano quando o conjunto probatório [provas orais e documentais] evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a entrada no estabelecimento comercial já configura ato executório do crime patrimonial.

Comprovada pelas filmagens de circuito interno de segurança, pelo relatório elaborado pelos agentes da Polícia Judiciária Civil e depoimentos testemunhais que o acusado, para cometer os furtos, destruiu a parede do estabelecimento e, no outro, utilizou de vias anormais para adentrar no local, ficam caracterizadas as qualificadoras previstas no artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000309-56.2020.8.11.0087

APELANTE: WALLESON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WALLESON SANTOS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser multirreincidente –, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes dos artigos 155, §4°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (autos n. 1000309-56.2020.8.11.0087), art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal (autos n. 1000310-41.2020.8.11.0087) e art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal (autos n. 1000308-71.2020.8.11.0087), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

O apelante pede a desclassificação do crime de furto qualificado tentado para o delito de dano, porquanto não restou evidenciado o
animus furandi
do agente, notadamente porque “
o acusado tinha todos os bens do estabelecimento em sua disposição e mesmo assim não efetuou furto algum”
.

Operada a desclassificação, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para o oferecimento da peça acusatória, por ser o crime de dano processado mediante ação penal privada, com a consequente extinção da ação penal.

Busca, ainda, a exclusão das qualificadoras previstas nos artigos I e II do §4º, do artigo 155, do Código Penal, em relação aos furtos consumados, uma vez que não foi realizado o exame técnico e as provas coligidas são insuficientes para comprovar a utilização de escalada e o rompimento de obstáculo [doc. digital n. 77712122].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 77712125].

A Procuradoria de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 82277962].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000309-56.2020.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra WALLESON SANTOS DA SILVA a prática de 3 (três) crimes de furto – 2 (dois) consumados e 1 (um) na modalidade tentada –, praticados em continuidade delitiva
(autos n. 1000309-56.2020.8.11.0087, 1000310-41.2020.8.11.0087 e 1000308-71.2020.8.11.0087)
.

Os fatos foram assim narrados pelo Ministério Público
:

“FATO 01 (Processo nº. 1000309-56.2020.8.11.0087)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 04h20, nas dependências do estabelecimento comercial “Beira Rio Materiais para Construção”, sediado na Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, bairro Centro, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado WALESSON SANTOS DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição de obstáculo, coisas alheias móveis. Segundo o apurado, no dia dos fatos, o denunciado quebrou a janela do estabelecimento comercial para poder entrar no local. Ato contínuo, após adentrar no estabelecimento comercial o denunciado revirou os caixas e as gavetas do escritório, procurando dinheiro/objeto de valor. Apurou-se que o denunciado não conseguiu levar dinheiro e nada de valor do local, pois foi informado pela vítima que eles não têm o costume de deixar dinheiro no caixa. [...].

FATO 02 (Processo nº 1000310-41.2020.8.11.0087)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 04h40, nas dependências do estabelecimento comercial “Joadiesel Peças e Serviços”, sediado na Rua das Laranjeiras, n° 975, bairro Jardim São Lourenço, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado WALESSON SANTOS DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) Notebook. Segundo o apurado, no dia dos fatos, o denunciado escalou a parede do estabelecimento comercial e adentrou no local, ocasião em que subtraiu um notebook. [...].

FATO 03 (Processo nº 1000308-71.2020.8.11.0087)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 05h40, nas dependências do estabelecimento comercial “Suprema Produtos Agropecuários”, sediado na Rua das Laranjeiras, n° 935, bairro Jardim São Lourenço, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado WALESSON SANTOS DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição de obstáculo, a quantia de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Segundo o apurado, no dia dos fatos, o denunciado fez um buraco na parede da loja e adentrou no local, ocasião em que este dirigiu-se até a sala do financeiro e furtou o valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Apurou-se que, após a prática do crime, o denunciado saiu do local pelo buraco que ele fez na parede, tomando rumo ignorado. [...]”
.

Com o encerramento da instrução processual, o juiz singular reuniu os processos para julgamento simultâneo e, após a análise do conjunto probatório coligido nas 3 (três) ações penais, condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser multirreincidente –, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração aos artigos 155, §4°, I, c/c art. 14, II; 155, §4°, II; e 155, §4°, I, na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o apelante, busca, em relação ao furto qualificado tentado, a sua desclassificação para o delito de dano; e no que concerne aos crimes consumados, o afastamento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo.

Em relação ao pedido desclassificatório, há nos autos provas incontestes e seguras do
animus furandi
na conduta do agente.

No caso
sub judice
, o apelante adentrou na loja “Beira Rio Materiais para Construção” mediante rompimento de obstáculo, utilizando uma peça de cimento (em formato quadrado, retirada de uma churrasqueira que estava acondicionada no lado de fora) para quebrar o vidro lateral do comércio.

Ato contínuo, abriu a caixa registradora de atendimento ao público, além das gavetas, armários e arquivos de aço do setor administrativo; contudo, por não encontrar pertences de valor ou dinheiro em espécie, evadiu-se do local sem nenhum objeto.

A testemunha, ANGÉLICA PEREIRA RODRIGUES, relatou que foi acionada pelo seu superior hierárquico, durante a madrugada, para se deslocar até o comércio, pois havia recebido a notícia de que a loja tinha sido assaltada. Relatou que chegou no local e notou que a vidraça da frente havia sido quebrada com uma peça da churrasqueira que ficava à mostra na frente do estabelecimento. Disse que, juntamente com os policiais civis, verificou as filmagens gravadas pelo circuito interno de câmeras, que mostraram toda a ação criminosa. Acrescentou que o apelante foi prontamente reconhecido pelos agentes de segurança. Por fim, narrou que o réu ainda vasculhou diversas gavetas no local e que saiu levando apenas um envelope nas mãos (arquivo digital – nome da mídia: 1000309-56.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 5 - Vítima Angélica.mp4).

Os policiais civis, ADENILSON ALVES MATOS e DANILO ALVES RODRIGUES, confirmaram que a empresa-vítima levou as imagens do circuito interno de câmeras e que conseguiram reconhecer o apelante como sendo o indivíduo que adentrou no local. Relataram que, pelo vídeo conseguiram visualizar que ele buscava objetos no interior das gavetas do comércio e que apenas subtraiu algumas moedas, pois não havia mais dinheiro no local. Por fim, asseveraram que, na Delegacia de Polícia, o apelante confessou a prática do delito (arquivos digitais – nome das mídias: 1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 3 - Testemunha Adenilson.mp4 e INSTRUÇÃO CRIMINAL 1 - Testemunha Danilo.mp4).

Corroborando os depoimentos das testemunhas, o próprio apelante, quanto interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, mas disse não se recordar muito bem do que ocorreu naquela noite. Afirmou ter ingerido quantidade excessiva de bebida alcoólica e que somente tomou ciência dos fatos porque visualizou, na manhã seguinte, um vídeo que foi compartilhado na internet, no qual as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda sua movimentação no local (arquivo digital – nome da mídia: 1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 8 - Réu Walleson.mp4).

Ao contrário do alegado no recurso defensivo, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, está claro que a intenção de WALLESON não era danificar o estabelecimento comercial, mas praticar furto, crime que acabou não se consumando em razão de, naquele momento, a empresa não manter dinheiro em caixa.

Nesse sentido, colho precedente da jurisprudência do TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) FURTOS TENTADOS (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI [...] SENTENÇA MANTIDA. - O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, dos crimes tipificados nos arts. 155, caput, c/c art. 14, II e 157, caput, todos do CP, sendo apto a fundamentar o édito condenatório [...] Comprovado o animus furandi, não há que se falar em desclassificação para o delito de dano, eis que o furto não só não se consumou por circunstancias alheias à vontade do agente [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0123.19.001903-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020)

O fato descrito nestes autos deve ser analisado no mesmo contexto de outros dois furtos que o réu praticou naquela noite. Além da tentativa de subtrair bens da loja Beira Rio Materiais para Construção, onde não obteve êxito pela razão acima declinada, entrou ele em dois outros estabelecimentos comerciais, a Joadiesel Peças e Serviços e Suprema Produtos Agropecuários, de onde furtou um notebook e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Assim, deve ser mantida a condenação de WALLESON pela prática do crime de furto qualificado tentado contra o estabelecimento comercial “Beira Rio Materiais para Construção” [art. 155, §4º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

Também desassiste razão ao apelante quando reclama o afastamento das qualificadoras atinentes à escalada e ao rompimento de obstáculo (Ações Penais n.
1000310-41.2020.8.11.0087 e 1000308-71.2020.8.11.0087)
.

Em juízo, as vítimas, ANDERSON RICARDO SARTORELLO e JOANA MARTINS DA SILVA, proprietários das empresas “Suprema Produtos Agropecuários” e “Joadiesel Peças e Serviços”, narraram:

“
Vítima - ANDERSON
: [...] Percebi que tinham alguns papeis mexidos, ao olhar do lado direito vi que a parede da sala de reunião estava arrombada e, do lado esquerdo, a porta do escritório, onde fica o caixa, também estava arrombada. Acionamos a Polícia [...] e percebemos que foi subtraída a gaveta do caixa toda, ela foi despregada e levada embora [...] com aproximadamente duzentos reais. Tem a imagem lá que o pessoal da Polícia foi lá para pegar as imagens [...]. Ele deixou a picareta lá no fundo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 4 - Vítima Anderson.mp4).

“
Vítima - JOANA
: Quando nós chegamos de manhã cedo, o notebook não estava, a garrafa de café que fica lá dentro também não estava. Olhamos na câmera e apareceu essa pessoa levando o notebook embora. A gente conversou com os vizinhos [...], um tempo mais tarde um senhor que estava trabalhando do lado, na Suprema encontrou uma sacola com o notebook [...]. Entrou na madrugada, pela traseira, por trás da oficina. Ele pulou, no fundo, tem uma brecha de uns 40 centímetros entre a telha e a parte de trás do muro, dá uns 3 metros de altura [...], é algo bem difícil de alguém pular, ele usou uma escada que os pedreiros vizinhos estavam utilizando para fazer a obra vizinha e subiu pela escada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia:

1000310-41.2020.811.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 6 - Vítima Joana.mp4)

Corroborando as declarações das vítimas, os investigadores de polícia, ADENILSON, DANILO e NILSON TANAJURA RODRIGUES, acrescentaram:

“
Testemunha – ADENILSON
: [...] teve dois furtos na “Joadiesel” e “Suprema”, que ele até quebrou a parede de lá, no mesmo modus operandi, chegando a conclusão que foi ele mesmo quem cometeu os crimes [...]. Ele acabou confessando os três furtos [...] aí ele foi na Suprema [...] ele quebrou a parede com uma marreta que ele encontrou na construção do lado e adentrou na loja.

MP
: Essas lojas ficam próximas uma da outra?

Testemunha – ADENILSON
: A Joadiesel e a Suprema são uma do lado da outra”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 3 - Testemunha Adenilson.mp4)

“
Testemunha – DANILO
: Após tomar conhecimento da série de furtos ocorrido naquela data, iniciamos coleta de informações e para infelicidade do suspeito, nos três locais tinham câmeras de segurança em funcionamento [...] sendo possível identificá-lo [...].

MP
: O senhor se recorda os estabelecimentos

Testemunha – DANILO
: O primeiro foi a Beira Rio [...], posteriormente o mesmo se dirigiu até a Joadisel, e por escalada, furtou um notebook, e, em seguida, ele quebrou uma parede que dividia uma construção com a loja suprema e furtou R$ 200,00 [...]. O notebook, posteriormente, foi encontrado em uma construção ao lado [...]. Quando ele foi interrogado ele confessou que cometeu os três delitos”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 1 - Testemunha Danilo.mp4).

“
Testemunha – NILSON
: eu atendi o senhor que registrou o BO da Suprema, o WALLESSON fez um buraco na parede ao lado onde ele estava trabalhando anteriormente, cavando uma fossa, e adentrou na loja Suprema e foi diretamente ao caixa, arrombou uma porta com chute e foi até os caixas e subtraiu, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais). [...] Os outros investigadores que estavam comigo na Delegacia deram sequência nas diligências e analisando as imagens do circuito interno da loja perceberam que o suspeito tinha as mesmas características dos furtos que tinham acontecido horas antes [...].

MP
: O senhor chegou a ver as filmagens do furto na Suprema?

Testemunha - NILSON
: Sim. O responsável foi o investigador Danilo, ele viu melhor. Mas tiramos as fotos, consegui ver as fotos, inclusive que tinha a tatuagem no braço esquerdo [...].

MP
: Como que ele fez para entrar nessa loja?

Testemunha – NILSON
: [...] ele utilizou ferramentas dessa construção ao lado, de pedreiro, e abriu um buraco na parede, aí quando ele teve acesso à loja, ele arrombou a porta do financeiro. Foi tudo registrado pelas imagens [...]. Eu tenho conhecimento de que pelas imagens [...] na loja suprema foram achadas notas da Beira Rio, que foram furtadas naquela madrugada [...]”
(1000308-71.2020.8.11.0087 - INSTRUÇÃO CRIMINAL 2 - Testemunha Nilson.mp4).

Além dos depoimentos testemunhais, o relatório de investigação elaborado pelos agentes da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte/MT – com imagens do circuito de câmeras –, subscritos pelos investigadores, ADENILSON e DANILO, registra que o apelante entrou no estabelecimento “Suprema” após destruir uma parede, e no comércio “Joadiesel” mediante escalada,
verbis
:

“
Após ter conhecimento de uma série de furtos ocorridos no dia 16/2/2020, conforme BO’s n. 2020.47949, 2020.49269 e 2020.48816, a equipe de investigação diligenciou até os locais dos fatos para coleta preliminar de informações e obtenção de imagens dos sistemas de videomonitoramento.

Nos três locais haviam sistema de vídeo onde flagraram o suspeito no interior dos estabelecimentos e subtraindo objetos.

[...]

O segundo local furtado foi a Joadiesel Peças e Serviços [...] onde as câmeras de segurança flagraram o suspeito entrando no local e subtraindo um notebook [...] posteriormente localizado em um galpão de construção ao lado do estabelecimento.

O terceiro local furtado foi a Suprema Produtos Agropecuários [...] onde as câmeras flagraram o suspeito trajando a mesma roupa [...], o suspeito deixou cair no local notas da Beira Rio [...] e subtraiu o valor de duzentos reais que estava no caixa. Para efetuar a entrada no estabelecimento o suspeito quebrou uma parede [...]”
(doc. digital n. 77712039)

Em situações tais, o laudo pericial não se mostra indispensável, até pela inexistência da POLITEC neste rincão do Estado de Mato Grosso, que faz divisas com o Estado do Pará. Sendo assim, o laudo elaborado pelos investigadores nomeados cumpre a exigência legal, máxime porque a realização dele não reclama nenhuma expertise, além de ter sido facilitada pelas imagens obtidas dos circuitos de segurança dos estabelecimentos comerciais vítimas dos crimes.

Nesse sentido têm decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AÇÃO REGISTRADA POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA
. "Estando devidamente demonstrada a existência de provas [...] para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos,
ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal
, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal [...]. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados" (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013).
No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que o delito foi registrado por meio de gravação audiovisual, corroborada pelo depoimento da vítima em juízo, bem como pelo relatório de investigação. Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
. 3. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 601.270/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E FURTO SIMPLES TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ESCALADA. AÇÃO DELITIVA QUE FOI FILMADA. PRECEDENTES [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
no caso dos autos, as instâncias de origem relataram que a qualificadora da escalada restou demonstrada, indene de dúvidas - pelas imagens da câmara de segurança que gravou o paciente escalando
os andares inferiores, da garagem até alcançar uma laje técnica, utilizada para instalação de aparelhos de ar condicionado, o que lhe permitiu ter acesso à sacada do quarto do apartamento da vítima -, tanto foi assim, que a vítima relatou que foi por meio da televisão que noticiava sua prisão e mostrava suas fotos, que lhe possibilitou identificá-lo como o autor do furto em sua própria residência, pelas imagens que já possuía dele, as quais detalhavam, inclusive, uma tatuagem que o agente possuía no braço direito e estava bem nítida na filmagem do circuito interno de TV do condomínio.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista que, toda a ação delitiva foi filmada com detalhes e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima. Precedentes
[...]”
(AgRg no HC 556.549/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Este Sodalício também já se pronunciou sobre os temas,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º E §4º, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [...] PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS [...] A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente na hipótese em que existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas [...]”
(N.U 0005873-41.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL A SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL [...] Deve ser mantida a qualificadora da escalada, ainda que inexista nos autos perícia oficial, se ela ficar comprovada por outros meios eficazes; como no caso em que foi devidamente constatado pelas imagens da câmera de segurança do local, depoimento de testemunha e confissão do acusado que declarou que para ter acesso à res furtiva, escalou o muro do local [...]”
(N.U 0003962-06.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021